Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025144-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JURANDYR LIPPI - CPF: 236.770.236-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS – PREVISÃO LEGAL - APARENTE LEGALIDADE -

CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. N
ão há como verificar a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativos uma vez que estão amparadas por norma legal nos termos do art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006.

2. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JURANDYR LIPPI

representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CACERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.1006787-37.2017.8.11.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega que “a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.”

Assenta que não foram efetuadas buscas do endereço do executado nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.

Ao final, postulou pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito executivo na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo e, no mérito, para declarar a nulidade da citação efetivada via edital e seja excluído os honorários administrativos do cálculo apresentado
pela Fazenda Pública Municipal.

A liminar foi concedida para sobrestar o andamento do feito executivo até o julgamento do mérito do Agravo. (ID. 69192547)

Sem contrarrazões. ( ID. 79173498)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JURANDYR LIPPI

representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CACERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.1006787-37.2017.8.11.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava a nulidade da citação via edital e a
ilegalidade da cobrança administrativa dos honorários advocatícios.

Em análise a questão o juízo de primeira instância ao julgar a exceção de pré-executividade entendeu não restar demonstrado, a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativo mediante a existência de previsão legal, bem como da citação via edital realizada, consignando nos seguintes termos:

“
É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Vislumbro que no presente caso é cabível em parte a presente exceção, tendo em vista que parte das alegações não dependem de dilação probatória.

As alegações da excipiente em relação à ilegalidade da cobrança administrativa dos honorários advocatícios, em resumo, cingem-se:

a) a cobrança administrativa de honorários advocatícios viola o disposto no inciso I do art. 22 da Constituição Federal e o princípio federativo;

b) não há qualquer contraprestação de serviço público, ocorrendo automaticamente, com a simples inscrição do débito em dívida ativa, caracterizando ato de enriquecimento ilícito por parte do ente público municipal;

c) a cobrança viola o princípio da legalidade, vez que não prevista em lei. No que tange aos itens “a”, alega violação ao art. 22, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88) – ao afirmar que a norma cuida de matéria de direito civil e processual civil.

Ocorre que eventual implementação de cobrança do encargo em discussão administrativamente não violaria o preceito constitucional supra, vez que aparentemente detém caráter meramente administrativo, o que faz parecer que não falece ao Estado-membro competência legislativa para a fixação desse encargo.

Com efeito, se a verba possui natureza administrativa não pode ser matéria de direito civil e processual civil, de modo que não viola o art. 22, inciso I, da CR/88 norma estadual de natureza administrativa.

De modo outro, o STF já decidiu pela constitucionalidade da previsão de encargos na cobrança extrajudicial da Dívida Ativa, como também o é o fato desses encargos serem destinados aos advogados públicos

Nesse sentido:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DEC.-LEI No 1.025/69, DE 21-10-69. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 1. Afastadas as preliminares levantadas pela Fazenda Nacional da impossibilidade de controle de constitucionalidade de normas editadas perante constituição revogada e da recepção, bem como da ausência de parâmetro para o controle de constitucionalidade. 2. Constitui o denominado encargo legal (Decreto-lei no 1.025/69, de 21-10-69) de valor exigido pelo Poder Público, tendo por base o montante do crédito da fazenda, tributário e não tributário, lançado em Dívida Ativa, sendo exigível a partir da respectiva inscrição. O encargo legal desde a sua origem até a Lei no 7.711, de 22-12-88, possuiu natureza exclusiva de honorários advocatícios. A partir da Lei no 7.711/88, passou a constituir-se em crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da Dívida Ativa da União. 3. Tem-se por constitucional, sob os aspectos tanto formal quanto material, o encargo legal previsto no Dec-lei no 1.025/69, evidenciando-se legal e legítima a sua cobrança, na linha da jurisprudência uníssona do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula no 168), dos Tribunais Regionais Federais do país e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Preliminares arguidas pela Fazenda Nacional afastadas, por unanimidade, e, no mérito, por maioria, vencidos os Desembargadores Luiz Carlos de Castro Lugon e Paulo Afonso Brum Vaz, rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. (TRF4, Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2004.70.08.001295-0/PR, Relator o Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, Julg.. 29.09.2009).

Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006, in verbis:

Art. 1o. Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, recorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1o Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações (I) judiciais ou (II) extrajudiciais, inclusive (a) aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, (b) pagos a título de honorários advocatícios convencionados, (c) fixados por arbitramento judicial e (d) aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

No que tange à ausência de contraprestação para cobrança do encargo ou que tal cobrança estaria sendo feita sobre atividades das quais são inerentes à função dos procuradores municipais e cujo pagamento já é efetuado em seus vencimentos mensais, a matéria se revela de alta complexidade para ser analisada em sede de exceção de préexecutividade, havendo que submeter a questão à ampla produção de provas e ao contraditório, o que é impossível pela via eleita.

Noutro giro, o executado não foi localizado via postal (id. 13892308) e mediante Oficial de Justiça (id. 16637625), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2a Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”.

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: RECURSO ESPECIAL No 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que a parte devedora requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, tentativa de citação pessoal da parte executada, restando frustrada. A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado. Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do crédito tributário. Assim, por força do art. 1o da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3o do CPC de 2015. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1o da Lei no 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3o deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8o da LEF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Num. 38755669 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO - 11/09/2020 13:52:21 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABMHYHPXZ (TJRS – 22a Câmara Cível, Agravo de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 13/10/2017)

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões já expostas”

Conforme se extrai da decisão proferida, não há como verificar a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativos uma vez que a sua cobrança esta amparada por norma legal sendo utilizado o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006.

Ademais, não há como afastar tal presunção em sede de a exceção de pré-executividade, porquanto é admitida em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício, de modo que esta questão poderá ser melhor analisada em sede de embargos a execução.

No tocante a nulidade de citação via edital a decisão hostilizada deixa claro que somente foi realizada após frustradas a citação por AR e por oficial de justiça, de modo que foram exauridas as modalidades de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que reconheceu a validade da citação por edital, bem como a suposta legalidade da cobrança dos honorários administrativo por expressa previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021